Tribunal: CARF
Processo: 12269.002987/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, para as multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449 de 2008, convertida na Lei n° 11.941 de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996, com o novo artigo 35 ou com o artigo 35-A, todos da Lei no 8.212 de 1991.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Presentes todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, descabe por ser prescindível, a realização de diligência.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.002987/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.367 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ATIVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. ENTREGA
DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, para as multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449 de 2008,
convertida na Lei n° 11.941 de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996, com o
novo artigo 35 ou com o artigo 35-A, todos da Lei no 8.212 de 1991.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Presentes todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, descabe por ser prescindível, a realização de diligência.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002987/2008-09
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002987/2008-09

JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA
CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário determinando a aplicação da retroatividade benigna nos termos
do art. 476-A da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 142/151) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) de
fls. 130/134, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – DEBCAD no 37.025.957-2, lavrado em 21/7/2008, no montante de R$
54.246,83 (fls. 2/6), acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de Infração – AI DEBCAD no
37.025.957-2 (fls. 12/15) e de planilhas demonstrativas (fls. 16/72), relativo à multa pela
apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, conforme disposto no artigo 32, IV e parágrafo 5° da Lei
8.212 de 1991, acrescentado pela Lei no 9.528 de 1997 (CFL 68).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 131):
Ativa Transportes e Logística Ltda. foi autuada, conforme Relatório Fiscal - RF (fls.
11/14), por não haver incluído, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs relativas As
competências janeiro de 2003 a dezembro de 2004, todos os valores de remuneração
pagos aos segurados empregados e segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços no período.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002987/2008-09

O RF consigna, ainda, que não constam antecedentes acerca da prática de infrações
cometidas, nem ocorreram outros agravantes.
As planilhas de fls. 15/71 .demonstram, por competência, os valores de remuneração e
contribuição previdenciária não declarados em GFIP, e bem assim a multa aplicada.
O lançamento atingiu o montante de R$ 54.246,83 (cinqüenta e quatro mil, duzentos e
quarenta e seis reais e oitenta e três centavos).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 22/7/2008 e
apresentou sua impugnação em 19/8/2008 (fls. 92/106), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fls. 131/132):
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls. 91/105.
A ciência do Auto de Infração - AI ocorreu em 22 de julho de 2008, e a protocolização
da impugnação, em 19 de agosto de 2008.
Aponta, inicialmente, o equivoco nos valores lançados, sob o argumento de que, durante
o período da auditoria fiscal, teria fornecido A Fiscalização todos os elementos
necessários A sua realização. Ademais, nesse período, teria efetuado todas as correções
necessárias, decorrentes de divergência de informações, com vistas a evitar a infração
ora apresentada.
Na mesma esteira, consoante consta do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, refere a
inexistência de registro de reincidência, bem como o fato de a empresa haver corrigido a
falta durante a ação fiscal.
Assim, por ser primária nos equívocos praticados e haver efetuado a correção destes,
bem como ter auxiliado no fornecimento dos elementos para levantamento dos valores
devidos, entende deva ser excluída a penalização imposta, que, ademais, mostra-se
excessiva e confiscatória.
Afirma, ainda, que, mantida a multa, o fator de atualização monetária aplicado resta
indevido e ilegal, na medida em que vem sendo rechaçada pelos tribunais a utilização da
taxa Selic como tal.
Em preliminar, aponta a nulidade da autuação, tendo em vista que a Notificação Fiscal
de Lançamento de Crédito não contém todas as informações necessárias ao perfeito
conhecimento do débito, nem preenche os requisitos elencados na legislação própria,
impedindo a realização do contraditório e da ampla defesa.
No mérito, postula, inicialmente, a realização de perícia com vistas a demonstrar se
ocorreram ou não os abusos aduzidos pela Fiscalização, bem como apurar os valores
efetivamente envolvidos na relação.
Em seqüência, aponta a inexigibilidade da multa pelos percentuais pretendidos em face
do seu caráter confiscatório. Aponta, também, por um lado, a inobservância, por parte
da Fiscalização, ao disposto no artigo 284, inciso I, do Regulamento da Previdência
Social - RPS aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, ao mesmo tempo
em que insurge-se contra a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória tendo como base o valor do tributo a ela referente.
Questiona, também, a correção do débito pela taxa Selic, tendo em vista a limitação dos
juros prevista no parágrafo 3.° do artigo 192 da Constituição Federal, e bem assim o que
determinam o artigo 1062 do Código Civil, o artigo 1o do Decreto no 22.626/33 e o
parágrafo 1.° do artigo 161 do Código Tributário Nacional - CTN.
Ao final, a empresa requer, a um, seja julgado improcedente o termo de AI n.°
37.025.957-2, com a conseqüente retificação do lançamento, e a dispensa do pagamento
da multa; a dois, seja, na eventualidade de manter-se a multa, excluída a taxa Selic
como fator de correção monetária; e, a três, seja julgada procedente a presente
impugnação, frente notificação do AI, para em perícia apurar o valor efetivamente
devido.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002987/2008-09

Da Decisão da DRJ
A 7a Turma da DRJ/POA, em sessão de 17 de abril de 2009, no acórdão no 10-
19.067, julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 130):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
Auto de Infração no DEBCAD 37.025.957-2 (Código de Fundamentação Legal 68)
1. NULIDADE. Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração quando
demonstrada, de forma suficiente, a origem e a composição do valor lançado, inclusive
no que respeita à respectiva base legal. 2. ATENUAÇÃO / RELEVAÇÃO DE
MULTA. A atenuação e a relevação da multa não são possíveis se a empresa não
demonstra haver corrigido a falta objeto da autuação. 3. PERÍCIA. 0 pedido de perícia
deve ser acompanhado da necessária justificativa, com a indicação do nome, endereço e
qualificação profissional do perito, além da apresentação dos quesitos referentes aos
exames desejados.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 14/5/2009 (AR de fl.
137) e interpôs recurso voluntário em 12/6/2009 (fls. 142/151), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, em síntese a seguir reproduzidos:
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E
EXCLUSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
• Reitera a Recorrente suas razões apresentadas em face inicial, para ver acolhida sua
pretensão, visão a exclusão — alteração do lançamento efetuado.
• Foi aplicado multa administrativa progressiva pelo não recolhimento, indevida, bem
como em percentual diverso do estabelecido em lei.
• Corretamente existem valores devidos, porém não no montante ora lançado,
necessitando de perícia contábil, para fins de averiguar os valores que foram pagos, para
apuração do real valor devido.
• Neste sentido, haverá de ser procedido por essa Autoridade Administrativa o recálculo
do débito, e após reaberto o prazo para pagamento, contudo com a incidência da multa
administrativa em percentual mínimo, eis que o débito total ora apresentado encontra-se
incorreto.
• No tocante a multa, postula igualmente a aplicação da Lei 8.212/91, art. 3°, no
percentual de 1% (hum por cento).
• Igualmente ocorreu a dupla aplicação de penalidade moratória, posto que aplicou o D.
Auditor Fiscal multa pelo atraso no recolhimento da contribuição, que posteriormente
será majorada com a incidência da multa, na ocasião do efetivo recolhimento, bem
como cumulou ainda a indevida atualização pela taxa Selic, afora os juros aplicados.
• O entendimento majoritário, estabelecido em recente julgamento pelo Egrégio STJ,
vem impossibilitando a utilização da taxa SELIC, para atualização de imposto e
contribuições sociais, assim, deve os valor apurados serão atualizados pela UFIR, cujo o
calculo, não possui, atualmente, a incidência das taxas de juros flutuantes do mercado
financeiro.
• A regra estampada no art. 106, inciso II do CTN, estabelece três casos de
retroatividade da lei mais benigna.
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
A multa pelo descumprimento de uma obrigação acessória não pode ter como baliza o
valor do tributo a ela referente, eis que não se trata de um caso de inadimplência, Mas
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002987/2008-09

de uma mera desatenção a um dever instrumental. Em outras palavras, tendo o
contribuinte pago o tributo devido, a multa pelo referido descumprimento de dever
acessório não pode ter relação alguma com o crédito tributário.
A ora Recorrente salienta o fato de ter apresentado as devidas nos documentos fiscais
em questão, embora estas correções tenham sido após o processo administrativo fiscal,
sanando assim o equivoco de mera desatenção.
(...)
DAS MULTAS APLICADAS
No tocante a multa, postula igualmente a aplicação da Lei 8.212/91, art. 3°, no
percentual de 1% (hum por cento), eis que após a apuração do , valor correto, o
pagamento ocorrerá no período inferior a 15 (quinze) dias.
Ocorreu a dupla aplicação de penalidade moratória, visto que na LDC, aplicou o D.
Auditor Fiscal multa pelo atraso, no recolhimento da contribuição, que posteriormente
será majorada com a incidência da multa, na ocasião do efetivo recolhimento.
Configurado o equívoco e dupla aplicação de Penalidade que deve ser reconhecida e
excluída do quantum debeatur, para fins de ver reconhecido o direito da Impugnante de
adimplir apenas com os valores que efetivamente devem ser recolhidos aos cofres do
órgão previdenciário.
Deve ser observado, quanto a aplicação de multa, que qualquer modificação na
legislação que venha agravar a penalidade imposta, pois há de se aplicar a Multa menos
severa; se no entanto houver modificação que agrave a multa, aplica-se a lei mais
antiga, pois a lei nova sendo mais, gravosa para o contribuinte não pode retroagir.
A INCORRETA UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC
A taxa Selic de caráter remuneratório do custo do dinheiro e não indexatório do nível da
inflação, assemelha-se à TR.
Em face de outras considerações, inclusive sobre a forma de cálculo diário, S. Exa.
desconsiderou o referencial mencionado, para corrigir débitos fiscais, pois fruto de
delegação de competência legislativa não autorizada que fere o artigo 150, inciso I, da
CF, assim redigido:
"Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I. exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça."
Em virtude destas e outras Considerações, que não cabem num curto artigo, S. Exa.
terminou por considerar ilegal e inconstitucional a taxa Selic, entendendo-o também
atentatório ao disposto no artigo 161, § 1°, do CTN, assim redigido:
"Se a Lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês."
Como se percebe, apenas correção monetária que meça a inflação, e juros de no máximo
1% são permitidos, podendo a lei estabelecer taxa menor.
Assim, admirando a precisão de S. Exa. em, à luz do direito, exclusivamente, sem
desconhecer o viés econômico, Ter conformado o perfil da taxa Selic, que, à falta de
sustentação legal, representa violação .formal do princípio da estrita legalidade, de
exposto na CF, postula-se a exclusão da mesma corno fator de atualização monetária.
PEDIDO:
Assim, demonstrada: a ausência de suporte fático e a necessidade de oportunizar à
Recorrente a possibilidade de promover as necessárias retificações, a impugnante requer
a V.Sas., que, acolhendo as razões de Recurso aqui expendidas, lhe conceda:
1. a improcedência do termo de NFLD sob n° 37.025.957-2, pelas razões despendidas,
com a conseqüente retificação no lançamento, abatendo-se os valores já pagos, com a
dispensa no pagamento da multa, decorrente da imputação efetuada.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002987/2008-09

2 Faculte a empresa, a apresentação de planilha de valores, com a apuração dos corretos
valores devidos, após o abatimento daqueles já quitados, eis que os valores relativos
aqueles lançamentos, encontram-se embutidos dentro do total do valor lançado, pelo D.
Auditor Fiscal:
3 Que após processado o Recurso, julgue-o procedente, para que seja reduzido o
montante perquirido pelo órgão previdenciário aplicando-se a multa no percentual
mínimo, respeitando a vigência da legislação retro mencionada, exclusão da taxa SELIC
na atualização dos valores, substituindo-a pela UFIR, até o final de sua validade e
existência e após pelo IGP-M.
4 ao final, julgue procedente o presente Recurso, frente a notificação do auto de
infração, para em perícia apurar os efetivo valor devido pela Recorrente.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O crédito previdenciário constituído no lançamento fiscal refere-se ao
descumprimento da obrigação acessória de apresentar GFIPs com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, insurgindo-se o Recorrente em relação
aos seguintes pontos: (i) é indevida a multa administrativa progressiva aplicada pelo não
recolhimento, bem como, em percentual diverso do estabelecido em lei; (ii) existem valores
devidos, porém não no montante ora lançado, necessitando de perícia contábil, para fins de
averiguar os valores que foram pagos, para apuração do real valor devido; (iii) postula a
aplicação da Lei no 8.212 de 1991, artigo 3o, no percentual de 1% (hum por cento); (iv) ocorreu a
dupla aplicação de penalidade moratória, posto que foi aplicada multa pelo atraso no
recolhimento da contribuição, que posteriormente será majorada com a incidência da multa, na
ocasião do efetivo recolhimento, bem como cumulou ainda a indevida atualização pela taxa
Selic, afora os juros aplicados; e (v) a impossibilidade de utilização da taxa SELIC para
atualização de imposto e contribuições sociais, assim, deve os valor apurados serão atualizados
pela UFIR, cujo o cálculo, não possui, atualmente, a incidência das taxas de juros flutuantes do
mercado financeiro.
Da Obrigação Acessória
Trata-se de multa por descumprimento de obrigação acessória estipulada por lei.
No caso da presente autuação a multa foi aplicada em decorrência do contribuinte ter infringido
o disposto no artigo 32, inciso IV, § 3o e § 5o da Lei no 8.212 de 1991, combinado com o artigo
225, inciso IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048 de 6 de maio de 1999, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo 32, § 5° da Lei
n° 8.212 de 1991, combinado com o artigo 284, inciso II e 373 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 19991, correspondente a 100% do valor devido

1 Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o responsável às seguintes penalidades
administrativas:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002987/2008-09

relativo à contribuição não declarada, limitada, por competência, a um valor máximo
proporcional ao número de segurados.
De acordo com o informado no relatório fiscal de fls. 12/15:
I - RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO
O Contribuinte não comprovou a entrega, na rede bancária, da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP,
relativa aos valores pagos a todos os segurados empregados, conforme aferição efetuada
a partir dos lançamentos na Relação Anual de Informações Sociais — RAIS,
caracterizando omissão de declaração das remunerações, na forma como abaixo se
demonstra:
a)
O Contribuinte espontaneamente optou pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições - SIMPLES em 09.01.2002, com efeitos a partir de
01.01.2002. Outrossim, referida opção fez-se em descumprimento de dispositivo da Lei
9.317/96 que veda a adesão ao sistema de Contribuintes nos quais o titular ou sócio
participe de capital social de outra sociedade empresarial. Diante do exposto, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, em 26.01.2005, procedeu à
exclusão de oficio do Contribuinte do SIMPLES, com efeitos tributários retroativos à
data da adesão irregular, ou seja, desde 01.01.2002;
b) No período de 01.2002 a 08.2004 o sujeito passivo apresentou a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP na condição de Optante do SIMPLES e procedeu ao recolhimento da
Contribuição Previdenciária em GPS especificamente da parcela devida aos Segurados
Empregados e Contribuinte Individual;
c) Diante do exposto, as informações declaradas pelo Contribuinte em GFIP referem-se
a optante pelo SIMPLES e contêm declaração do valor devido à Previdência Social a
menor. Para os efeitos de lançamento fiscal, esta Auditoria Fiscal considerou que os
valores constantes da GFIP como não declarados, uma vez que indevidamente
vinculados a Contribuinte optante pelo SIMPLES;
d) O fato gerador ocorrido corresponde ao pagamento de remuneração aos Segurados
Empregados e Contribuintes Individuais. A base de cálculo do crédito previdenciário
lançado refere-se ao Salário de Contribuição apurado na remuneração paga, lançada nas
folhas de pagamento apresentadas, confrontada com os valores constantes na GFIP e na

I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do art. 283, em função do número
de segurados, pela não apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:
0 a 5 segurados 1⁄2 valor mínimo
6 a 15 segurados 1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados 2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados 5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados 10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados 20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados 35 x o valor mínimo
acima de 5000 segurados 50 x o valor mínimo
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no inciso I,
pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse isenção
ou substituição, quando se tratar de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado beneficente de
assistência social em gozo de isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições
incidentes sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação dada pelo Decreto
no 4.729, de 2003)
(...)

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002987/2008-09

Relação Anual de Informações Sociais — RAIS. O período de apuração compreendido
é de 01/2002 a 12/2004;
e) Consoante decisão proferida na Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal
Federal, publicada no DO de 20.06.2008, aplica-se a decadência tributária qüinqüenal
aos créditos previdenciários; motivo pelo qual não foram objeto do presente lançamento
fiscal os valores relativos ao período de 01/2002 a 12/2002;
f) Utilizaram-se os seguintes códigos de levantamento com vistas à apuração do crédito
previdenciário não declarado em GFIP:
f.1) SCN — Corresponde à descrição "Salário Contrib. Não Declarado "e refere-se à
remuneração dos segurados empregados informada erroneamente em GFIP relativa a
Contribuinte optante pelo SIMPLES; sendo considerada, para efeitos do presente
lançamento fiscal, como remuneração não declarada na GFIP;
f.2) PLN — Corresponde à descrição " Pro Labore Não Declarado " e refere-se à
remuneração relativa a Pro-Labore aos sócios quotistas não declarada na GFIP;
f.3) SER — Corresponde à descrição " Sal. Contrib. extraído da PAIS " refere-se à
remuneração dos segurados empregados não declarada na GFIP, lançadas a partir dos
valores constantes na RATS; bem como a resultante da diferença a maior entre os
valores da RAIS e os declarados na GFIP.
f.4) IEN — Corresponde à descrição "Parcela Empregados Não Declar. "e refere-se à
Contribuição Previdenciária aferida indiretamente, relativa aos segurados empregados,
não declarada na GFIP, calculada de acordo com a faixa salarial correspondente; bem
como a resultante da diferença a maior entre os valores calculados e os declarados na
GFIP;
f.5) IPN — Corresponde à descrição "Parcela 11% PLab Não Declarada "e refere-se à
Contribuição Previdenciária de 11% incidente sobre os valores de Pro-Labore dos
sócios administradores, que não foram declarados na GFIP;
f.6) IER — Corresponde à descrição " INSS s/Sal. Contrib. da RAIS "e refere-se à
Contribuição Previdenciária devida e incidente sobre remuneração dos segurados
empregados não declarada na GFIP, lançadas a partir dos valores constantes na RAIS;
bem como a incidente sobre a diferença a maior apurada entre os valores da RAIS e os
declarados na GFIP, calculada de acordo com a faixa salarial correspondente.
g) A "Planilha Demonstrativa da Remuneração e Contribuição Previdenciária da
parcela Segurados não declarados em GFIP " discrimina por competência, a
remuneração e a apuração da Contribuição Previdenciária dos segurados empregados
que não foi declarada em GFIP pelo Contribuinte.
g.1) As GFIPs entregues no período de 01/2003 a 08/2004 foram indevidamente
classificadas pelo Contribuinte como optante pelo SIMPLES, conforme já restou
anteriormente comprovado. Decorre desse enquadramento que o valor da Contribuição
Previdenciária devida foi declarado a menor pelo Contribuinte em todo o período
referido, resultando em omissão da contribuição empresarial e da parcela Segurados,
apurada mediante os levantamentos" SCN "," PIN ", " IEN " e " IPN " ;
g.2) Apurou-se também, pelos levantamentos" SER" e" IER ", omissão de valores que
constam em RAIS e não foram declarados em GFIP; bem como, diferenças entre os
mesmos;
Não constam antecedentes de prática de infrações cometidas. Não houve a ocorrência de
outros agravantes.
II - RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
A multa corresponde a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada, por competência, aos valores previstos na tabela do § 4o do artigo 32 da Lei no
8.212/91 com a redação da Lei no 9.528/97 atualizada pela Portaria MPS/MF no 77 de
11/03/2008, publicada na pág. 42 do Diário Oficial da União — DOU em 12/03/2008.
A multa será atenuada em cinqüenta por cento quando o infrator corrigir a falta.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002987/2008-09

A" Planilha Demonstrativa da Contribuição Previdenciária não declarada "
discrimina por competência, os valores totais de remuneração e da contribuição
previdenciária, para os quais não houve declaração em GFIP e o cálculo demonstrativo
da contribuição previdenciária devida total;
A" Planilha Demonstrativa da Multa aplicada" discrimina por competência, o
número total de segurados da empresa, o comparativo entre o valor máximo da multa a
ser aplicada por competência e o valor da multa apurada correspondente à contribuição
previdenciária devida e o valor final da Multa aplicada.
Não se verificaram antecedentes de práticas infracionais.
De acordo com o disposto no artigo 292, inciso V do Regulamento da Previdência
Social — RPS aprovado pelo Decreto n°. 3.048 de 06 de maio de 1999, a multa será
atenuada em 50% (cinqüenta por cento) quando o infrator corrigir a falta. Neste tipo de
autuação cada competência em que houver prática de infração é considerada uma
ocorrência. A atenuação da multa somente é possível se a ocorrência for sanada por
inteiro, pois a multa corresponde a um valor único.
Como visto, o relatório fiscal descreveu de forma minuciosa o procedimento fiscal
realizado que culminou com a lavratura do auto de infração guerreado, de modo não ser
procedente o argumento do Recorrente quanto ao percentual da multa aplicada, uma vez que está
em conformidade com o estabelecido em dispositivo legal vigente. A utilização do percentual de
1% a título de multa não tem amparo legal e o invocado artigo 3o da Lei no 8.212 de 1991 trata,
tão-somente, das finalidades da Previdência Social, nada dispondo acerca de percentuais de
multa relativamente ao recolhimento intempestivo de contribuições.
Em relação a multa de ofício aplicada, sustenta o recorrente que a autoridade
administrativa, para a apuração do valor correto a ser exigido tem a obrigação legal de aplicar a
penalidade menos severa imediatamente, para que o lançamento demonstre corretamente o valor
supostamente devido, conforme disposto no artigo 106, inciso II do CTN.
Em razão do disposto na súmula CARF no 1192, deve-se aplicar a reatroatividade
benigna aos fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449 de 2008, mediante
a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no
artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996.
Neste sentido, a autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do
trânsito em julgado administrativo, deverá efetuar a comparação, conforme determina o artigo
476-A da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009:
(...)
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),

2 Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela
falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores
à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna
deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal
e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002987/2008-09

cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§
4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941,
de 2009; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de
22 de abril de 2010)
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de
abril de 2010)
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere a alínea "a" do inciso I, e de
apuração do limite previsto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja, todos
os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais verificados em
procedimento fiscal, declarados ou não em GFIP. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
(...)
No tocante aos pedidos de apresentação posterior de planilha de valores, com a
apuração dos corretos valores devidos, após o abatimento daqueles já quitados e da necessidade
de perícia contábil para apuração do real valor devido, destaca-se que no artigo 16, inciso IV, §
4o do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19723, com redação dada pelo artigo 1° da Lei n°
8.748 de 9 de dezembro de 1993, estão os requisitos a serem cumpridos acerca das diligências e

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002987/2008-09

perícias que o impugnante pretende que sejam efetuadas e as consequências pelo não
atendimento de tais requisitos estão previstas no § 1o do referido dispositivo normativo.
No caso concreto o contribuinte só faz menção genérica acerca da existência de
valores pagos que não deveriam compor o lançamento, não apresentando qualquer elemento para
comprovar a alegação e por conseguinte, não indicando os motivos justificadores da perícia.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma vez que os
documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste julgador, de
acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento do pedido
de perícia para constatações dos fatos alegados.
Deste modo, conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira instância
(fl. 317): “nada há, destarte, o que excluir em relação às bases de cálculo consideradas no
lançamento”.
Dos Juros SELIC
O Recorrente discorda da utilização da taxa SELIC para cálculo de juros de mora,
sendo tal temática recorrente neste colegiado que tem entendimento sedimentando no sentido
reconhecer a legalidade da incidência de juros SELIC, conforme se depreende dos enunciados
abaixo reproduzidos:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
De modo que não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário
determinando a aplicação da retroatividade benigna nos termos do art. 476-A da Instrução
Normativa RFB no 971 de 2009.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital